Tribunal: TJPA
Processo: 0458680-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0458680-57.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO BANDEIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CERTIDÃO DE CASAMENTO COMO PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação ordinária para condenar a autarquia a implantar benefício de pensão por morte ao autor, na qualidade de cônjuge sobrevivente da ex-segurada, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo, mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a certidão de casamento válida constitui prova suficiente do vínculo conjugal para ensejar a concessão de pensão por morte, diante da presunção legal de dependência econômica do cônjuge; e (ii) saber se o ente previdenciário pode exigir prova adicional de coabitação marital contemporânea ao óbito, sob a alegação administrativa de separação de fato baseada em declaração particular contraditória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à pensão por morte rege-se pela lei vigente ao tempo do óbito do segurado, consubstanciado no princípio tempus regit actum (Súmula nº 340/STJ). Ao caso, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que enquadra o cônjuge como dependente de primeira classe e estabelece a presunção absoluta de sua dependência econômica.

4. A certidão de casamento é documento dotado de fé pública que faz prova plena do vínculo conjugal formal (CC, art. 215; CPC, art. 405). Apresentada a certidão sem averbação de divórcio ou separação, presume-se a constância do matrimônio.

5. É indevida a exigência administrativa de produção de provas adicionais de coabitação ou convivência marital, o que configura inversão ilegal do ônus probatório.

6. Caberia à autarquia previdenciária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), como a efetiva separação de fato que rompesse a dependência. O IGEPPS não se desincumbiu desse ônus, amparando-se em declaração particular isolada que foi frontalmente desconstituída pela certidão de óbito da instituidora e por outras provas dos autos.

7. A vedação legal à concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública não se aplica a causas de natureza previdenciária e alimentar, revelando-se correta a determinação de implantação imediata do benefício (Súmula nº 729/STF). O termo inicial do pagamento dos atrasados foi escorreitamente fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que o protocolo ocorreu após o prazo de 90 dias do óbito (LC nº 39/2002, art. 25).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A certidão de casamento válida constitui prova suficiente da manutenção do vínculo conjugal para fins de habilitação à pensão por morte.

2. A dependência econômica do cônjuge sobrevivente é presumida por lei, cabendo exclusivamente ao ente previdenciário o ônus probatório de demonstrar eventual separação de fato impeditiva do direito ao benefício."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 215, caput; CPC, arts. 373, II, 405 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 729; STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0038646-34.2013.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0824323-49.2017.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801357-47.2023.8.14.0054, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0879480-02.2020.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) SUBSTITUTO DO EXTINTO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA EM LIMINAR
ajuizado por
RAIMUNDO NONATO BANDEIRA DA CONCEIÇÃO
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o autor ingressou com a presente ação ordinária relatando que contraiu matrimônio com a instituidora da pensão no ano de 1992, união da qual advieram 4 (quatro) filhos.

Narrou que, em janeiro de 2012, protocolou requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária sob o nº 2012/18621. Contudo, alegou ter sido vítima de uma omissão administrativa prolongada, uma vez que o processo permaneceu paralisado por anos sem qualquer resposta definitiva, o que o obrigou a buscar o amparo do Poder Judiciário em 2016 para garantir sua subsistência, dado o caráter alimentar do benefício.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a implantação imediata do benefício, sob o fundamento de que a qualidade de cônjuge restou demonstrada pela certidão de casamento e pela certidão de óbito.

Apos citada, a Autarquia Previdenciária ofereceu contestação para fundamentar sua negativa em um suposto impedimento legal a partir da perda da qualidade de beneficiário por ausência de coabitação ao tempo do óbito. O IGEPPS sustentou que recebeu uma declaração particular assinada pelos próprios filhos do casal em setembro de 2012, afirmando que o autor já não convivia com a falecida há anos, residindo, em tese, com a Sra. Déa Maria Batista Pereira. Com base exclusivamente nesse documento, a autarquia defendeu a tese da separação de fato, invocando o princípio da legalidade e a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

O feito seguiu um rito instrutório complexo. Em resposta à tese defensiva, o autor logrou êxito em demonstrar contradições substanciais no corpo probatório da autarquia. Destacou-se que a Sra. Karlele Conceição Pereira, filha do casal e uma das signatárias da declaração de separação em 2012, foi a própria declarante do óbito de sua mãe em 2011, ocasião em que atestou perante o Oficial de Registro Civil que a falecida era casada e vivia maritalmente com o autor.

Ademais, revelou-se que a Sra. Déa Maria Batista, apontada como suposta companheira do autor, é, na realidade, irmã da falecida (cunhada do autor), tendo esta apresentado declaração nos autos negando veementemente qualquer relação afetiva com o requerente, esclarecendo que sua citação no documento dos sobrinhos decorreu de má-fé por conflitos familiares acerca do espólio.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém fundamentou que a dependência econômica do cônjuge é presumida por lei. Asseverou que o autor colacionou provas robustas da união, como a certidão de casamento religioso, prova de prole comum e certidão de óbito. Em contrapartida, considerou que o IGEPPS não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, pois baseou sua negativa em documento isolado e frontalmente contraditado pela fé pública do registro de óbito. Assim, julgou procedentes os pedidos para condenar a autarquia à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas retroativas desde janeiro de 2012.

Irresignado, o IGEPPS interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a ratificação, em termos genéricos, que a concessão do benefício sem o cumprimento rigoroso dos requisitos legais afronta a sustentabilidade do regime. Pugna pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela suspensão da implantação imediata do benefício.

Em contrarrazões, o apelado reforçou a natureza alimentar da verba e a inexistência de provas que desconstituíssem a presunção de sua dependência.

Por fim, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo, entendendo que a sentença aplicou corretamente a lei e a justiça ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central em análise consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte ao Sr. Raimundo Nonato Bandeira da Conceição, na qualidade de cônjuge.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo do óbito do instituidor.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso concreto, a ex-segurada
Maria Elizabeth Batista Pereira
faleceu em
06/12/2010
. Portanto, a análise deve ser feita sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (com a redação vigente à época), que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará. Observa-se o disposto no artigo 6º, I e § 5º:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

(...)

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido
, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

O cônjuge Raimundo Nonato Bandeira da Conceição instruiu o processo com a Certidão de Casamento celebrado em
27/12/1992
e sem averbação de separação ou divórcio, Certidão de Óbito onde consta como viúvo, além de documentos de órgãos estaduais indicando-o como dependente.

O IGEPPS, por sua vez, indeferiu o pleito administrativo e recorreu ao Judiciário sob o argumento de que o apelado não comprovou a
"convivência marital"
ou a
"constância do casamento"
na data do óbito, exigindo prova material de coabitação.

Contudo, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito. Diferentemente da união estável, que exige prova de sua existência, o casamento civil possui prova pré-constituída através da Certidão de Casamento. Tratando-se de documento público, este goza de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil e do art. 215,
caput
, do Código Civil (CC).

Art. 405.
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Art. 215.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

A exigência administrativa de que o marido, formalmente casado e com certidão atualizada, tenha que produzir provas extras de que
"ainda vivia"
com a esposa inverte indevidamente o ônus da prova. Uma vez apresentada a certidão de casamento válida, presume-se a constância do vínculo e a dependência econômica. Caberia à Autarquia Previdenciária (IGEPPS) o ônus de provar a existência de separação de fato ou judicial que rompesse o vínculo, o que não ocorreu nos autos.

A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apresentação da certidão de casamento é suficiente para habilitação da pensão, sendo a coabitação dispensável em casos onde não há prova de separação de fato:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CERTIDÃO DE CASAMENTO COMO PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária de Nilcea Maria David Teixeira e seus filhos menores, para conceder pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Sidney do Nascimento Teixeira, Policial Militar. O benefício havia sido indeferido administrativamente sob alegação de inexistência de entidade familiar e ausência de comprovação de dependência econômica da viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal e da dependência presumida da viúva; (ii) estabelecer se é necessária prova adicional da convivência contínua ou da dependência econômica para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O casamento é provado pela certidão de registro civil, nos termos do art. 1.543 do Código Civil, sendo este documento idôneo para comprovar o vínculo conjugal.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a cargo do ente previdenciário (CPC, art. 373, II).

5.

O IGEPREV não produziu prova capaz de afastar a validade da certidão de casamento nem demonstrou separação de fato, limitando-se a impugnação genérica.

6.

A legislação previdenciária aplicável à época do óbito não exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica para cônjuges, diferentemente do que ocorre em união estável, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte.

2.

A dependência econômica entre cônjuges é presumida por lei, dispensando comprovação adicional, salvo prova em contrário produzida pelo ente previdenciário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.543; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 5018739, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021, pub. 29.04.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038646-34.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB VÍNCULO FORMAL DE CASAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que julgou procedente pedido de pensão por morte formulado por cônjuge de servidor público estadual reformado, com quem era casada e tinha filho em comum, reconhecendo a presunção legal de dependência econômica, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. A decisão impugnada afastou alegações de separação de fato e nova união afetiva, ante a ausência de provas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à pensão por morte, na qualidade de cônjuge sobrevivente, com base na presunção de dependência econômica, e se eventual separação de fato ou nova união afetiva implicaria a perda da condição de dependente, nos termos da legislação estadual aplicável à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigente à época do óbito, que prevê a presunção de dependência econômica do cônjuge, sem necessidade de comprovação adicional.

4. Documentos acostados aos autos (certidão de casamento, nascimento de filho comum, registro como dependente no sistema PAS) confirmam o vínculo conjugal e não evidenciam separação de fato ou união estável superveniente.

5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a separação de fato não descaracteriza, por si só, a condição de dependente, salvo prova robusta de rompimento definitivo do vínculo e de ausência de dependência.

6. Inexistência de prova hábil por parte do ente previdenciário de que a autora tenha constituído nova união estável ou perdido a condição de dependente à época do óbito do segurado.

7. Indeferimento administrativo baseado em critérios formais, sem enfrentamento dos elementos probatórios apresentados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O cônjuge sobrevivente faz jus à pensão por morte com base na presunção de dependência econômica prevista na legislação previdenciária estadual, sendo ônus do ente previdenciário comprovar fato extintivo, como a separação de fato ou nova união estável. &emsp;Tese de julgamento: 2. A simples alegação de nova relação afetiva não é suficiente para afastar a condição de dependente, na ausência de prova robusta e inequívoca.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824323-49.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CÔNJUGE SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS (antigo IGEPREV), em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Miguel Alves de Souza, condenando a autarquia previdenciária à concessão de pensão por morte, com base no vínculo conjugal com a segurada falecida Darci de Souza Alves, servidora pública estadual, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recorrido comprovou a manutenção do vínculo conjugal com a segurada à data do óbito, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002; (ii) se há presunção legal de dependência econômica nos casos de cônjuge sobrevivente; (iii) se o IGEPPS produziu prova suficiente para afastar tal presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à pensão rege-se pela legislação vigente ao tempo do óbito, nos termos da Súmula nº 340 do STJ.

4. À época do falecimento (23/01/2016), vigente a LC Estadual nº 39/2002, que prevê como dependente previdenciário o cônjuge na constância do casamento.

5. Documentos constantes nos autos comprovam a existência de casamento válido e vigente, não havendo qualquer indício de separação de fato.

6. A dependência econômica do cônjuge é presumida, conforme o § 5º do art. 6º da LC nº 39/2002.

7. Ao IGEPPS incumbia o ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito à pensão, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A atuação judicial deu-se nos limites legais e não implicou inovação normativa ou afronta ao princípio da legalidade e da separação de poderes.

9. Inexistência de afronta à LRF ou à Lei Federal nº 9.717/98, uma vez que o benefício concedido possui amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O cônjuge sobrevivente é presumidamente dependente do servidor falecido para fins de pensão por morte, conforme art. 6º, I e § 5º da LC Estadual nº 39/2002.

2. A comprovação da continuidade do vínculo conjugal mediante certidão de casamento válida e certidão de óbito, na qual consta a condição de casada, é suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova em sentido contrário a cargo do ente previdenciário.

3. O IGEPPS não apresentou elementos que infirmassem a presunção legal de dependência econômica, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, I e § 5º; CPC/2015, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0806566-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801357-47.2023.8.14.0054 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO CÔNJUGE DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1- Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a conceder pensão por morte à Autora, ora Apelada, bem como a pagar as parcelas retroativas do benefício, a contar da data do óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte, decorrente do óbito de Vivaldo Leal da Costa, ocorrido em 16.07.2019, bem como ao recebimento dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A legislação aplicável ao caso é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado. Súmula 340 do STJ.

4- Conforme infere-se da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe; por essa razão, a dependência econômica é presumida.

5- A petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento, Certidão de Óbito do ex-segurado, na qual consta declarado que deixa a ora Autora como viúva e cópia da declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas em 23.07.2019, na qual consta que a Apelada era dependente do ex-servidor no plano de saúde.

6- Foram juntados, ainda, à inicial, comprovantes do mesmo endereço à época do falecimento, recibo da funerária atestando que a Apelada pagou as despesas do funeral, fotografias do casal e documentos dos filhos.

7- Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo elementos que infirmem a presunção de dependência.

8- O recebimento de pensão alimentícia, segundo afirmações da Apelada, ocorreu em decorrência de dívidas contraídas pelo cônjuge, que passaram a deixar a família sem fonte de sustento, o que foi demonstrado pelos empréstimos constantes no contracheque do ex-servidor. Não há qualquer prova que contrarie esta alegação ou que contraponha os documentos apresentados com a petição inicial, os quais demonstram o matrimônio e convivência entre a autora e o de cujus à época do falecimento.

9- A sentença deve ser parcialmente modificada, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente modificada, em sede de remessa necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 484702/AL; Min. CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; j. em 09/02/2007; STJ- Súmula 340; TJ-PA, Apelação cível: 0806566-28.2024.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro. J. 25.05.2025.

Dispositivo relevante citado: LC nº 39/02, art. 25 e art. 6º.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0879480-02.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

Portanto, a tentativa do apelante de desqualificar a Certidão de Casamento exigindo provas típicas de União Estável (como comprovantes de residência em comum recentes) não encontra amparo legal quando não há indícios de ruptura do vínculo conjugal.

No que tange ao termo inicial do benefício, a sentença de primeiro grau também merece reparos. O art. 25 da Lei Complementar nº 39/2002 (com a redação vigente à época) estabelecia que a pensão seria devida a contar do óbito se requerida em até 90 (noventa) dias, ou do requerimento, se posterior aos 90 (noventa) dias. No caso concreto, o óbito ocorreu em
06/12/2010
e o requerimento administrativo foi protocolado em
13/01/2012
, ou seja,
após
o prazo legal de 90 (noventa) dias.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao fixar a Data de Início do Benefício (DIB) na data do
protocolo administrativo
, momento em que a Autarquia tomou ciência da pretensão, respeitando a estrita legalidade e o equilíbrio atuarial.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, entendo que a pretensão deva ser rejeitada. A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se aplica a causas de natureza previdenciária, conforme o teor da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. Presente a probabilidade do direito, comprovada pela certidão de casamento, e o evidente perigo de dano, dada a natureza alimentar da verba e o fato do viúvo estava aguardado há anos a concessão do benefício antes do ajuizamento da demanda, a manutenção da tutela para implantação imediata é medida de justiça social e dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026